Tribunal: TJES
Processo: 0022858-05.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022858-05.2014.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: NEUSA FIRMINO TAVARES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
.
OMISSÃO
.
N
ÃO OCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO.

RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO
.

1.

Em rápida análise do acórdão que se visa integrar é possível verificar
a desnecessidade de
análise do que restou decidido no

RE 705140 (TEMA 308)
,
uma vez que constou
expressamente
no
decisum

novel

entendimento sobre a questão constante n
o paradigma do RE 1.066.677 (TEMA 551) que
estabeleceu
tese para incluir as rubricas discutidas na condenaç
ão
imposta ao Município.
Assim, inexiste
omissão
.

2.
E
stando a matéria devidamente prequestionada,
verifica-se
o nítido intuito
do
recurso tão somente
para
rediscussão de tese já amplamente debatida no colegiado, a qual foi de encontro
a
os interesses do recorrente, eis que desfavorável.

3.

Recurso conhecido e
rejeitado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022858-05.2014.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

APELADO: NEUSA FIRMINO TAVARES

Advogado do(a) APELADO: JOSANIA PRETTO - ES8279-A

V
OTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de
(i)
que o julgado atacado é
o
missão
porque não observado o período prescricional
relativo
a
o caso concreto,
principalmente para afastar a condenação de pagamento do FGTS, 13º e 1/3 de férias,
conforme julgamento do RE nº 705140
.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Em rápida análise do acórdão que se visa integrar é possível verificar
a desnecessidade de
análise do que restou decidido no

RE 705140 (TEMA 308)
,
uma vez que constou
expressamente
no
decisum

novel

entendimento sobre a questão constante n
o paradigma do RE 1.066.677
2
(TEMA 551) que
estabeleceu
tese para incluir as rubricas discutidas na condenaç
ão
imposta ao Município.
Assim, inexiste
omissão
.

Desta forma, estando a matéria devidamente prequestionada, o nítido intuito deste recurso visa tão somente a rediscussão de tese já amplamente tratada
pelo
colegiado, a qual foi de encontro aos interesses do recorrente, eis que desfavorável.

Neste sentido, julgado desta Câmara sobre a inviabilidade do manejo desta modalidade recursal para o fim pretendido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.
II Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048120259394, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
E

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
É como voto.

1

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 22/07/2024 a 26/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.